Tribunal: STF
Processo: HC 72589
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-13
Data de publicação: 1995-06-13

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Sentença.
          Regime de cumprimento de pena: fundamentação.
          Nulidade.
          Artigos 33, par. 2., "c", par. 3., e art. 59 do C. Penal.
          Art. 112 e seu paragrafo único da Lei das Execuções Penais.
1.         Não se tratando de pena superior a oito anos (art. 33,
par.2.,  letra "a", do  C. Penal), a  imposição de regime inicial
fechado depende  de fundamentação adequada em  face do que dispoem as
alineas "b", "c" e "d" do mesmo paragrafo (2.) e também o par. 3. c/c
art. 59 do mesmo diploma.
2.        Inexistindo tal fundamentação, a sentença e de ser anulada,
no ponto.
3.         Estabelecendo o art. 112 da Lei das Execuções Penais que a
pena  privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com
a  transferencia para regime  menos rigoroso,  a ser determinado pelo
Juiz,  quando o  preso tiver  cumprido ao  menos um  sexto da pena no
regime  anterior e seu  mérito indicar  a progressão; e acrescentando
seu  paragrafo  único que  a  decisão  será motivada  e  precedida de
parecer   da   Comissão   Tecnica  de   Classificação   e   do  exame
criminologico, quando necessario; não pode, o magistrado, desde logo,
na  propria sentença  condenatória,  antes, portanto,  de  iniciada a
execução,  prematuramente fixar,  em um  terco 1/3  da pena,  o tempo
minimo  de permanencia no  regime fechado; menos, ainda, sem qualquer
fundamentação a respeito.
4.         "Habeas Corpus" deferido para  que, anulados o acórdão e a
sentença, apenas em tais pontos, outra se profira, em complementação,
com  fundamentação adequada  do regime  de  cumprimento de  pena, sem
prejuizo do montante desta, não impugnado na impetração.